Tribunal: TJMT
Processo: 1009330-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009330-60.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: SÔNIA MARIA MENDES SANTOS E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 50974953):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PRETENDIDA ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS GENÉRICAS IMEDIATAS DESTINADAS A OBSTAR A CONTAMINAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA JÁ DETERMINADA PELO MAGISTRADO SINGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
2. O artigo 35 do Decreto no 1.651/2013, alterado pelo Decreto no 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização e, possuindo o referido dispositivo legal caráter subjetivo, se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 54180997) foram rejeitados (Id. 76194480).
Nas razões do recurso especial (Id. 83013957), o recorrente sustenta violação aos artigos 489, § 2o e 1.022, inciso II, ambos do CPC, bem como aos artigos 1o da Lei no 7347/85, artigos 4o, inciso VII e 14, §1o, ambos da Lei no 6.938/81.
Assevera que “a E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao proferir o acórdão invectivado, apesar de reconhecer que as atividades desenvolvidas na propriedade sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado, deixou de observar o princípio da prevenção e da precaução, que obrigatoriamente se aplica ao caso.”.
Aduz que “ao se admitir o exercício indiscriminado da atividade econômica no imóvel, o acórdão impugnado invalidou o marco de proteção da APA Nascentes do Rio Paraguai que prevê o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos”.
Alega que “restou comprovado que os fiscais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) constataram irregularidades, consubstanciadas no Relatório Técnico no70/CFE/SUF/SEMA/2016 (id. 13442104 –pp. 03/07), compreendendo a utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental”.
Afirma que “a Lei no 9.985/2000 veda o plantio de organismos geneticamente modificados em Unidades de Conservação que não possuam Plano de Manejo, como é o caso da unidade de conservação em comento”.
Aponta que o acórdão “deixou de considerar o disposto nos arts. 6o, 12 e 13 da Resolução CONAMA no 305/2002, que estabelecem a compulsoriedade de prévia obtenção de licenciamento específico para a utilização de OGM’s em áreas especialmente protegidas, como é o caso da APA Nascentes do Rio Paraguai”.
Por fim, sustenta que “restou sobejamente demonstrado pelo Ministério Público Estadual, através dos documentos juntados aos autos, o descumprimento da legislação ambiental pelos recorridos, em especial o Relatório Técnico n° 70/CFE/SUF/SEMA/2016 (ID 8388886), elaborado por equipe técnica da SEMA/MT, consubstanciada na utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental, o que, inexoravelmente, justifica a concessão da tutela antecipada para determinar as necessárias medidas de precaução pleiteadas pelo Parquet”.
Recurso tempestivo (Id. 83296498).
Contrarrazões (Id. 84965998).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso especial, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, o órgão fracionário manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que, na ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor de Sônia Maria Mendes Santos, Lucianna Regina Mendes Santos, Mariza Soares Mendes, Maycon Raphael Rorato e Stoessel Santos Filho, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em que almejava a determinação de adoção por parte dos requeridos de diversas medidas preventivas concernentes ao manuseio, armazenamento, utilização, destinação e aplicação de agrotóxicos na Fazenda Mariquinha I, de propriedade dos agravados, que consiste numa área de 260,4 ha, sediada nas coordenadas S 14°34'12,18” e W 56°21'24,22”, na zona rural de Diamantino-MT e Alto Paraguai-MT.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE CARVÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SEM A PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Tractebel Energia S/A, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferira, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. A jurisprudência do STJ, "em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2o da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública" (STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2010).
V. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto, em relação a tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Nesse sentido: STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 08/05/2006.
VI. Ademais, "a iterativa jurisprudência do STJ é no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017).
VII. No caso, o Tribunal de origem concluiu, à luz das provas dos autos, que "o perigo de dano decorre do fato de que, se medidas urgentes não forem adotadas no caso em tela, no intuito de eliminar os riscos apontados, haverá consequências gravíssimas e imensuráveis ao meio ambiente e à saúde pública, como a contaminação de cursos hídricos, subterrâneos ou superficiais, devido a existência de materiais altamente tóxicos e prejudiciais (Ascarel/PCB, óleos lubrificantes, combustíveis etc), que já estão ou logo estarão submersos, vindo a contaminar os mananciais hídricos que podem chegar ao abastecimento e consumo humano. Isso tudo aliado à notória complexidade, ao elevado custo e ao longo tempo necessário à recuperação de áreas degradadas pela mineração".
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1520963/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Ademais, a tese contida no recurso especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para manter o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial em face da Súmula 7/STJ.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante.
2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa.
3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da suposta violação dos artigos 489, §2o e 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
O recorrente sustenta a ofensa aos artigos 489, §2o e 1.022, II, ambos do CPC, sob o argumento de que “a E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao proferir o acórdão invectivado, apesar de reconhecer que as atividades desenvolvidas na propriedade sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado, deixou de observar o princípio da prevenção e da precaução, que obrigatoriamente se aplica ao caso.”.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
“Por se tratar de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar adoção de diversas medidas de proteção ambiental em face dos Agravados, a análise do recurso se limita à apreciação dos requisitos legitimadores da antecipação da tutela.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor dos Agravados, objetivando, em caráter antecipatório, que os Recorridos procedam ao atendimento de diversas precauções genéricas imediatas, consistentes em medidas destinadas a obstar a contaminação da fauna e da flora na propriedade Fazenda Mariquinha I, em razão da inobservância de procedimentos de segurança quanto à utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins.
Ao indeferir a tutela de urgência vindicada, o Magistrado de Primeiro Grau, consignou que, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações, nem prova suficiente do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Destacou, ainda, que, as alegações trazidas na peça de defesa dos requeridos, considerando-se ainda os documentos juntados, quais sejam: Licença Ambiental Única, Auto de Inspeção, Recibo de Inscrição de Imóvel Rural, dentre outros (id. 14606377, 14606395 e 14606483) deixam este juízo em dúvidas sobre a existência, ou não, de atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, até agora, se a conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente.
Por essas razoes, entendendo que a produção de prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia, especialmente para que seja esclarecida a ocorrência de eventual dano ambiental, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Inicialmente, cumpre salientar que, o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque protege as nascentes do Rio Paraguai, porém, após analisar os inúmeros arquivos trazidos ao presente Recurso, tenho que o recurso não deve ser provido.
Explico.
Restou incontroverso nos autos que, por força do Decreto n. 7.596, de 17 de maio de 2006, do Governo do Estado de Mato Grosso, a propriedade dos Agravados – Fazenda Mariquinha I – passou a fazer parte da Área de Proteção Ambiental Estadual Nascente do Rio Paraguai, criada com o objetivo de proteger as espécies de animais silvestres; o remanescente do cerrado e da floresta estacional semidecidual; os recursos hídricos, em particular as nascentes do Rio Paraguaizinho e Sete Lagoas; as paisagens e elementos cênicos formados pela Serra; a qualidade de vida da população residente e o fomento ao turismo ecológico e à educação ambiental (art. 1°).
Nesse aspecto, considerando o intuito protecionista da APA, não se olvida que as atividades desenvolvidas na propriedade sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado.
A pretensão vem embasada pelo Relatório Técnico no 70/CFE/SUF/SEMA/2016, Auto de Inspeção no 0003-E de 16-3-2016, Notificação no 0002 E, além de diversos estudos técnicos, quais sejam: “Nota Sobre o Uso de Agrotóxicos Em Área Urbana” (cd-rom - p. 177), emitida pela ANVISA em 15/01/2010, e os estudos elaborados por profissionais vinculados ao Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador (NEAST) - Instituto de Saúde Coletiva da UFMT (cd-rom - p.357), que ampararam a elaboração da: “NOTA TÉCNICA CONTRA DIMINUIÇÃO DA DISTÂNCIA DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS POR PULVERIZAÇÃO TERRESTRE (TRATOR E COSTAL) DO DECRETO ESTADUAL No 1.651, DE MARÇO DE 2013”, em 22/10/2013.
Todavia, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, analisando os elementos probatórios até então produzidos, não se vislumbra, de plano, a violação pelos Agravados, da legislação pertinente, o que somente será possível com a dilação probatória.
Isso porque, em análise ao Relatório Técnico no 70/CFE/SUF/SEMA/2016, verifica-se que, diante da fiscalização realizada na referida propriedade, restou concluído que: (...) NA ÁREA EM QUESTAO É REALIZADA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO NA LAVOURA. A PROVIDENCIA TOMADA NESTE MOMENTO, EM FORMA CAUTELAR, EMBASADO NO DECRETO No 1651/2013 REGULAMENTADOR DA LEI 8588/2006 E NO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO CONTIDO NA POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE FOI NOTIFICAR PARA RETIRADA DOS AGROTÓXICOS DA ÁREA E CONCOMITANTEMENTE REPASSAR AO RESPONSAVEL A IMPOSSIBILIDADE DO USO DE AGROTÓXICO DENTRO DA ÁREA DA APA DAS NASCENTES DO RIO PARAGUAI. (Id. 838886 – Pág. 64).
Em contrapartida, o Ofício no 2.655/2017/GAB/SEMA/MT (ID no 14606383 - Pág. 2), subscrito pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente em resposta ao Presidente da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio, informa a ausência de proibição do uso de agrotóxicos na APA Nascentes do Rio Paraguai.
Por sua vez, o artigo 35 do Decreto no 1.651/2013, alterado pelo Decreto no 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização. Veja-se:
Art. 35 (...)
Parágrafo único: Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos. [Destaquei]
Necessário ressaltar que, a referida disposição legal possui caráter subjetivo, de modo que se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios.
Com efeito, em que pesem os estudos trazidos pelo Ministério Público apresentarem dados relevantes acerca da saúde da população e do risco ambiental, além da indicação de que a região da APA esteja contaminada pelo uso de agrotóxicos, não se vislumbra a existência de prova robusta e irrefutável da prática de dano ambiental, atribuída aos Agravados, até por que não foram realizados na área discutida no caso, sendo necessário aguardar a realização de perícia, conforme já determinado pelo Magistrado Singular.
(...)
Ademais, ressalta-se que, se constatado no decorrer da instrução processual, por meio de provas robustas, o dano ambiental, configurando prática lesiva ao meio ambiente, o poluidor deverá reparar o dano.”
Ainda, em sede de embargos de declaração, o órgão fracionário clarificou o seguinte:
“(...)
Com efeito, não se verifica qualquer omissão/contradição no acórdão embargado, porquanto conforme restou consignado, não se olvida que ante o intuito protecionista da APA, as atividades desenvolvidas na propriedade dos Embargados sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado, uma vez que, por força do Decreto n. 7.596, de 17 de maio de 2006, do Governo do Estado de Mato Grosso, a propriedade dos Agravados – Fazenda Mariquinha I – passou a fazer parte da Área de Proteção Ambiental Estadual Nascente do Rio Paraguai, criada com o objetivo de proteger as espécies de animais silvestres; o remanescente do cerrado e da floresta estacional semidecidual; os recursos hídricos, em particular as nascentes do Rio Paraguaizinho e Sete Lagoas; as paisagens e elementos cênicos formados pela Serra; a qualidade de vida da população residente e o fomento ao turismo ecológico e à educação ambiental (art. 1°).
Na mesma ocasião, ressaltou-se que:
(...)
Como se vê, ao contrário do consignado pelo Embargante, o acórdão embargado não desconsiderou os estudos trazidos pelo Ministério Público Estadual e tampouco os documentos técnicos expedidos pela SEMA em relação ao caso em discussão, apenas pontuou, que, em sede de antecipação de tutela recursal, em que foram requeridas inúmeras medidas cautelares, não restou evidenciada a probabilidade do direito em favor do ora Embargante, por depender a questão de dilação probatória.
É sabido que, para a concessão da tutela jurisdicional em caráter liminar na ação civil pública devem estar presentes os requisitos inerentes às cautelares, quais sejam, fumus boni juris e periculum in mora, que se configura pela possibilidade da ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação ao direito coletivo que se pretende tutelar e, diante da necessidade de produção de provas na origem, por meio da realização de perícia técnica, já deferida pelo Juízo Singular, a tutela antecipada não pode ser concedida.
(...)
Não se olvida que em matéria ambiental tem guarida os princípios da precaução e da prevenção, todavia estes não incidem de forma automática, sendo necessária para a implementação de medidas cautelares em sede de antecipação de tutela, a demonstração de elementos probatórios que gere um juízo valorativo sobre a provável existência do direito, situação não evidenciada no presente caso.
Assim, da simples leitura dos fundamentos do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão/contradição no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca da matéria, trazendo inclusive à colação entendimentos jurisprudenciais.
Em relação ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Insta consignar que, quando apreciado o Recurso de Apelação/Remessa Necessária esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.
Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.
Basta que o órgão julgador adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.
De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa: o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]
(...)
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.’’ (Id. 76194480).
Partindo dessa premissa, percebe-se a inexistência de qualquer vício elencado no artigo 1.022 do CPC ou de fundamentação contido no artigo 489, pois, na verdade, o que o recorrente denomina erro de fato nada mais é do que a pretensão de rediscussão dos fatos, configurando-se os aclaratórios as vias inadequadas para isso.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos aos artigos 489, §2o e 1.022, II, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça